Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA E RETIFICAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE INTIMAÇÃO PARA A PREFEITURA PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DE PROPAGANDAS VEICULADAS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUTOS QUE DEVEM RETORNAR AO ARQUIVO PROVISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença a qual indeferiu o pedido de intimação para a prefeitura prestar informações acerca de propagandas veiculadas por terceiros. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, seja reformada a decisão recorrida para se determinar ao juízo a intimação dos Prefeitos de Canoas – RS e Gravataí – RS para esclarecer por qual motivo a executada veicula propagandas em seu sítio, em favor dos mencionados entes públicos sem supostamente auferir qualquer numerário ou qual a origem no numerário que custeia a publicidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível determinar às prefeituras municipais a prestação de informações sobre publicidade institucional veiculada por empresa privada, quando inexistente vínculo contratual entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste razão para a reforma da decisão agravada. As prefeituras municipais já informaram não possuírem contrato com a empresa Rede Real de Comunicação Rádio e Televisão LTDA. Logo, não há razão para determinar à Prefeitura prestar informações acerca de propagandas veiculadas por elas por outras empresas. 3.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte: “[....] 3. A concessão da tutela provisória de caráter antecipado depende da presença de requisitos como a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) [...]” (0722040-89.2025.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 03/09/2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de vínculo contratual entre ente público e empresa privada afasta o dever de informação sobre publicidade institucional veiculada por terceiros. 2. A concessão de tutela provisória exige demonstração de plausibilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0722040-89.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 03/09/2025.